Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-78.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Repetição de indébito – Juros contratuais de fase de obra – Legitimidade passiva da construtora, e não da instituição financeira – Repasse dos juros de mora que é indevido após a entrega das chaves – Incumbência da construtora de comunicar à instituição financeira da outorga do "habite-se" e da entrega das chaves – Comunicação não comprovada –

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Repetição de indébito – Juros contratuais de fase de obra – Legitimidade passiva da construtora, e não da instituição financeira – Repasse dos juros de mora que é indevido após a entrega das chaves – Incumbência da construtora de comunicar à instituição financeira da outorga do "habite-se" e da entrega das chaves – Comunicação não comprovada – Responsabilidade da construtora – Recurso provido.